Tribunal: TJSP
Processo: 1006809-09.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427891
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006809-09.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JOSÉ GERALDO DOS ANJOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006809-09.2020.8.26.0577 -Voto no 21111
2
Voto no 21111
Apelação no 1006809-09.2020.8.26.0577
Apelantes: José Geraldo dos Anjos
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São José dos Campos
Juiz Sentenciante: Daniel Toscano
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. Pleito objetivando exibição de
contrato que rendeu ensejo ao apontamento do nome do
autor nos órgãos de proteção ao crédito. Ausência de
interesse processual, posto que não houve pedido prévio
administrativo. Entendimento firmado no julgamento do
REsp 1349453/MS, realizado consoante o art. 543-C do
CPC/73, aplicável à espécie. Recurso desprovido.
Trata-se de ação de notificação judicial, ajuizada com
fundamento no artigo 727 do CPC, pela qual se pretende seja a requerida
instada entregar o contrato descrito na inicial (no 573708006000044CT),
cujo inadimplemento ensejou a inscrição do nome do requerente em
cadastro de devedores (débito de R$3.266,18, em 25/04/2015)
A petição inicial foi indeferida, nos termos da sentença de
fls. 18/20.
Apela o autor, aduzindo ser manifesto seu interesse
processual, em especial por que realizada a notificação extrajudicial.
Pretende sejam disponibilizadas informações constantes do arquivo da ré,
como histórico de apontamentos, contratos assinados, utilização de
serviços, qualificação das partes e comprovação da dívida tal qual apontada
nos órgãos restritivos de crédito. Pede o regular processamento do feito.
Isento de preparo, o recurso foi processado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006809-09.2020.8.26.0577 -Voto no 21111
3
É o relatório.
Objetiva o autor apresentação do documento indicado na
inicial, sob o fundamento de desconhecer o contrato que rendeu ensejo ao
apontamento de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, a fim de
averiguar a regularidade e a legalidade do débito.
Conquanto tenha rotulado a lide como notificação judicial, a
causa de pedir é inerente à ação de exibição de documentos, nos termos do
art. 381 do CPC; e, dentro desse contexto, carece o autor de interesse
processual.
Já consolidado no julgamento do REsp 1.349.453/MS, pela
sistemática dos recursos repetitivos, relatado pelo ilustre Ministro Luís
Felipe Salomão, o entendimento de que é imperiosa a comprovação de que
tenha havido prévia solicitação do documento na empresa demandada, não
atendida em prazo razoável, para a configuração de interesse processual.
Confira-se:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
INTERESSE
DE
AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO
À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.
NECESSIDADE.
Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória
a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006809-09.2020.8.26.0577 -Voto no 21111
4
de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.” (2a
Seção - J. 10.12.2014).
Na hipótese, o autor-apelante sequer realizou qualquer
pedido extrajudicial, a fim de demonstrar seu interesse processual, motivo
pelo qual fica mantada a sentença monocrática.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator